Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. JUÍZO DA SEGUNDA DEMANDA.

1. Existe litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há mais de uma demanda em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. A litispendência é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. A litispendência ocorre quando um novo processo com tríplice identidade quanto a seus elementos é proposto, razão pela qual somente o juiz desse segundo processo pode reconhecê-la.

4. Agravo de instrumento provido.